Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714292-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S A, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGANTE: WESTHANE CASSIANO MATOS D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e CCB BRASIL S.A CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A, contra o acórdão de ID 49690783. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50165666, e 50331540. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e CCB BRASIL S.A CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator